Tribunal: TJDFT
Processo: 0710855-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710855-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA FREIRE FONSECA AGRAVADO: MPE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA, BANCO BPN BRASIL S.A D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por Anna Cristina Freire Fonseca em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela objetivando a suspensão dos descontos mensais do valor de R$ 251,08 (duzentos e cinquenta e um reais e oito centavos) referente ao contrato de empréstimo consignado alegadamente fraudulento. A agravante, em suas razões recursais, aduz que é possível verificar nos autos originários, por meio das provas anexadas (conversas de WhatsApp) e áudios, que houve a contratação de um empréstimo fraudulento sem a sua anuência. Alega que autorizou tão somente a realização de portabilidade e diminuição das parcelas anteriormente contratadas. Frisa que não houve a contratação de outro empréstimo. Informa que anexou boletim de ocorrência nos autos, o que evidencia a presunção iuris tantum da veracidade das declarações ali prestadas, uma vez que dotado de fé pública. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida, com imediata antecipação de tutela recursal a fim de que sejam suspensos os descontos mensais do valor de R$ 251,08 (duzentos e cinquenta e um reais e oito centavos) referente ao contrato de empréstimo consignado fraudulento, até o julgamento da presente demanda. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao periculum in mora, são concretos os prejuízos que adviriam ao agravante, caso o seu salário continue sendo comprometido com os descontos ora questionados. Por outro lado, à primeira análise, a agravante não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Da análise da documentação juntada aos autos principais, verifica-se que o agravado instruiu a contestação com cópia do contrato firmado entre as partes (ID no 189871198), no qual constam os dados da agravante acompanhado de cópia do documento de identidade, bem como autorização para desconto em conta corrente. Nesse contexto, ao indeferir a tutela de urgência, destacando a necessidade de análise da questão após devido contraditório, o Juízo a quo agiu com a prudência que deve permear toda a atuação judicial. Assim, com base em análise perfunctória dos autos, resta inviável conceder a tutela de urgência, de natureza satisfativa, sem que a questão fática exposta na inicial seja submetida a maior dilação probatória. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal Publique-se. Brasília, DF, 10 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator